Tribunal: TJDFT
Processo: 0734950-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0734950-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMPERIO VEICULOS LTDA - ME, BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: LAUDIRLENE DE ARAUJO LIMA AIRES DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA 1a RÉ POR DESERÇÃO No ID 33746065, determinei a intimação da 1a ré/apelante, Império Veículos Ltda. – ME, para que promovesse o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, o que não foi cumprido (ID 34289839). Ante o exposto, não conheço do apelo interposto por Império Veículos Ltda. – ME, tendo em vista a deserção (CPC/15 1.007 § 4o). P. I. Após, tornem conclusos para exame do apelo da 2a ré, BV Financeira S/A CFI. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator